Tribunal: TCU
Processo: 001.410/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5883/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 001.410/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Cristhina Araujo Silva (XXX.879.781-XX); Ana Carolina Pudeulko (XXX.196.389-XX); Carlos Alexandre de Souza (XXX.595.131-XX); Carolina Yohana Pires Cid (XXX.905.799-XX); Elaine Correia Azevedo (XXX.961.389-XX); Guadalupe Dihe da Silva Motooka (XXX.337.151-XX); Luciano Souza e Silva (XXX.905.301-XX); Marcillio Holanda Bezerra (XXX.987.763-XX); Talita Beithum Ribeiro Mialski (XXX.826.019-XX); Thais Stefanne Costa de Almeida (XXX.787.913-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.